Tribunal: TCU
Processo: 038.432/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11011/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Divino Alexandre de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso de registro Siafi 697831, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município aquele Município de Conceição do Lago-Açu/MA, e que tinha por objeto "aquisição de kits de assistência humanitária". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 105.695,94, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Divino Alexandre de Lima, ex-prefeito de Conceição do Lago-Açu/MA; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que os elementos constantes nos autos (peças 12/17), relacionados à relação de pagamentos, ao relatório de execução físico-financeira, ao relatório de execução de receita e da despesa, ao relatório de cumprimento do objeto, ao extrato bancário de contas específica, aos comprovantes de despesas, denotam a execução, ao menos parcial, do objeto pactuado; considerando que a identificação do quantitativo de kits distribuídos para cada família, embora desejável, não decorre diretamente do disposto no art. 14 do Decreto 7.257/2010, à época vigente, que enumerava os elementos que deveriam estar presentes nas prestações de contas relacionadas a verbas liberadas com base no Sistema Nacional de Defesa Civil; considerando, ademais, que o débito, se existente, provavelmente se situará abaixo do limite previsto no inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 36 a 37); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 38); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 038.432/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Divino Alexandre de Lima (XXX.838.011-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.